Tribunal: TJES
Processo: 5019740-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019740-45.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEICIANO PEREIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO PENA-BASE. SURSIS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, por ausência de dolo, e a aplicação do princípio da consunção quanto ao descumprimento de medida protetiva. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, que não haja a aplicação da suspensão condicional da pena e a isenção de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) verificar se o princípio da consunção é aplicável ao descumprimento de medida protetiva e ao crime de ameaça; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena imposta, com especial atenção ao aumento da pena-base e à aplicação do sursis; e (iv) determinar a responsabilidade do réu pelo pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo nas declarações da vítima e em provas documentais que atestam o temor gerado pela conduta do réu, comprovando a idoneidade intimidativa das ameaças, suficientes para a tipificação do crime, conforme jurisprudência do STJ, que considera o crime de ameaça de natureza formal.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por boletins de ocorrência, requerimentos de medidas protetivas e testemunhos, como no caso em exame.
O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois o descumprimento de medida protetiva possui autonomia em relação ao crime de ameaça, sendo sua finalidade a proteção contínua da vítima e a garantia de cumprimento das determinações judiciais, independentemente da ocorrência de outros delitos.
A dosimetria da pena para o crime de descumprimento de medida protetiva é parcialmente ajustada, com a exclusão da valoração negativa quanto à culpabilidade, reduzindo-se a pena-base. No entanto, mantém-se a valoração negativa da personalidade e dos motivos do crime, tendo em vista o comportamento possessivo e controlador do réu, corroborado pelas provas dos autos.
A suspensão condicional da pena (sursis) é um benefício facultativo e deve ser mantido, podendo o réu renunciá-lo na audiência admonitória após o trânsito em julgado, caso entenda desfavorável o cumprimento das condições impostas.
A fixação das custas processuais para o réu é adequada, recomendando-se que a análise de sua capacidade financeira para concessão de gratuidade seja realizada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, § 3º; CPC, art. 98,
caput
e § 1º; CP, arts. 63, inciso III, alínea 'd', 69, 77 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDCL no HC nº 674.675/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 10/08/2021; STJ, HC nº 704.196/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022, DJe 21/06/2022; TJES, APCr nº 0022418-60.2020.8.08.0024, rel. Des. Willian Silva, publ. 25/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEICIANO PEREIRA ALVES
, em face da r. sentença (id. 10564637), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica contra a Mulher de Vitória.

A denúncia (id. 10564403), narrou que:

“
(
...
)
o denunciado Gleiciano Pereira Alves é ex-cônjuge da vítima, Aline dos Santos Gonçalves, e no dia 18/04/2024, ao longo de todo o dia, no bairro Santo André, em Vitória/ES, praticou os crimes de Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça em desfavor desta.

Afloram dos autos que o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, ainda que devidamente intimado acerca da concessão das Medidas Protetivas de Urgência, deferidas por decisão judicial em seu desfavor (Autos n
º
5007290-70.2024.8.08.0024), as quais determinaram o afastamento do lar conjugal, a proibição de aproximação da ofendida no limite de 500 (quinhentos) metros, e de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, de maneira livre e consciente, descumpriu-as ao se dirigir à residência da vítima, oportunidade em que passou a cham
á
-la, inclusive em posse de uma faca, também utilizada para intentar abrir a fechadura da porta.

Nesse ínterim, o denunciado de maneira livre e consciente, passou a ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave ao asseverar: ‘se eu entrar, eu vou te matar ai mesmo, e se você sair eu também te amo (...) que não a deixará em paz e que irá fazer de sua vida um inferno’ (fl. 10 do ID nº 43282162), além de afirmar que a ofendida deveria acionar auxílio policial, pois sairia e retornaria com uma arma de fogo em punho, deixando-a temerosa por sua vida, logo após deixando o local.

Não satisfeito, o denunciado permaneceu ao longo do dia, retornado e evadindo-se do local por diversas vezes, inclusive em período noturno, em latente descumprimento às medidas de proteção.

(
...
).
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, estando suspensa a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, sendo que no primeiro ano do prazo estará sujeito à prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 77, do Código Penal (sursis), pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao recorrente, pugnou pela sua absolvição em relação ao crime de ameaça, argumentando que o apelante “não se recorda de ter utilizado de uma faca ou de qualquer outro meio para ameaçar a vítima, e esclareceu que é usuário de drogas e faz uso constante de bebida alcoólica, estando alterado no fatídico dia.”.

Já em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustenta que o contexto narrado na denúncia “nos leva a crer que o descumprimento serviu como meio necessário para o cometimento do crime de ameaça. Assim, sob a ótica do princípio da consunção, soluciona-se um conflito aparente de normas penais, cuja finalidade é evitar a dupla incriminação (
bis in idem
) de uma mesma conduta.”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que os referidos pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Isso porque, a materialidade dos crimes restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 54320941, do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 5007290-70.2024.8.08.0024, ambos anexados aos autos do inquérito policial (id. 10564399) e do Relatório Final de Inquérito Policial (id. 10564400).

No tocante à autoria, a vítima Aline dos Santos Gonçalves Alves, ex-convivente do apelante, narrou como os fatos ocorreram ao ser ouvida em juízo (
link
de audiência disposto na sentença – id. 10564637). Na oportunidade, informou que se relacionou com o réu durante 19 (dezenove) anos e teve 3 (três) filhos com ele; que os filhos são menores de idade; que estava separada há 3 (três) meses; que pediu medida protetiva porque ele estava ameaçando (...).

Declarou que foi a primeira vez que ele (acusado) descumpriu (as medidas protetivas); que ele estava sob efeito de álcool e drogas; que não sabe que droga ele usa; que ele não tem envolvimento como tráfico; que ele é somente usuário; que ele permaneceu do lado de fora, falando; que não se recorda tudo o que ele falou; que ele falou tudo o que está na denúncia; que ficou com medo; que confirma as declarações prestadas na esfera policial (...).

Diante da alegação do acusado “que não se lembra de muita coisa”, já que supostamente estaria alcoolizado e sob efeito de drogas (cocaína), bem como da versão apresentada pela vítima, a MM. Juíza
a quo
assim consignou na r. sentença:

“Registro que o crime de descumprimento de MPU possui relevante função no sentido de proteger a vítima de novas intervenções do agressor que insiste em manter vínculo e contato. Note que não se faz necessária a ocorrência de um crime ou contravenção penal para se caracterizar a incidência desse novo tipo penal. Basta o agressor descumprir uma das medidas que lhe foram impostas por ocasião do deferimento da proteção à vítima.

In casu
, restou demonstrado o descumprimento das MPUs. Importante destacar que o Réu, à época dos fatos, estava devidamente intimado das MPUs. Com o descumprimento das Medidas, o Réu demonstrou total descaso com a vítima e com a determinação judicial. Ressalto que somente o contato com a vítima, já caracteriza o descumprimento e consequentemente a prática do crime.

Cumpre ressaltar que a vítima não possui competência para retirar a validade de medida judicial imposta. Note que a vítima no presente caso NÃO concorreu para o descumprimento da medida. A decisão judicial continuava em vigor. (...).

Quanto ao crime de ameaça praticado pelo Réu, entendo que as palavras proferidas pelo Acusado por ocasião dos fatos, foram idôneas, aptas a provocar o pretendido temor, uma vez que o mal prenunciado foi grave e injusto, tanto que a ofendida representou contra o Acusado na oportunidade. Note que o Réu confessou ser usuário de drogas e álcool e revelou que não se recordava do ocorrido no dia dos fatos, apenas que teria ido ao local para ver a filhas. Todavia, creditou o fim do casamento à sua dependência. A vítima, ao ser ouvida, contou que o Réu esteve no local e que proferiu ameaças de morte, fato este que lhe causou temor.

Aliás, apontou as frequentes ameaças como sendo o motivo de ter feito o pedido de Medidas Protetivas. Note que mesmo com determinação judicial, o Réu não se intimidou e tentou exercer o controle e poder sobre a vítima por meio do medo. O depoimento da vítima em audiência estava em plena consonância com o que ela narrou quando ouvida na esfera policial. Portanto, entendo que a ameaça também restou demonstrada. Importante registrar que o Réu possui outros processos em tramitação nesta Vara com a relação à vítima, o que certamente demonstra um padrão, um comportamento desviante. (...).”.

Nesse ponto, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, esse é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Noutro giro, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, não obstante as alegações defensivas, é possível verificar que a vítima se apresentou em juízo ainda abalada com a história vivida, inclusive, por ocasião da vigência de sua medida, teve que ser inserida no Programa do Botão do Pânico, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, do Código Penal, e 24-A, da Lei nº 11.340/2006, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Prosseguindo, o apelante pugnou pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem. Quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, inegável que os argumentos utilizados para desvalorar a circunstância judicial relativa à culpabilidade -
é alta, vez que ciente de todas as consequências advindas do crime em questão
- não ostentam fundamentação necessária para tal desiderato, merecendo ser neutralizada.

Na sequência, sustentou quanto à personalidade “desafiadora, possessiva, sem limites, descontrolada, agressiva e desrespeitosa em relação à figura da mulher e a própria família” do apelante, que a magistrada não informou os elementos formadores de tal cognição, se limitando a simplesmente a afirmar que o réu tem tais traços de personalidade.

Além disso, aduz que “em relação aos motivos de ambos os crimes, a decisão aponta que o condenado ‘não aceitava o término da relação e procurava infundir medo [e controle sobre] a vítima’. No entanto, a instrução processual não evidenciou essa circunstância. É dizer, não houve nenhuma prova produzida em juízo que levássemos a essa conclusão
.
”.

Especificamente quanto à personalidade do agente, em divergência com o que foi afirmado pela defesa, entendo que tal vetor deve ser sim considerado como desfavorável, eis que tal condição se confirma nas próprias palavras do acusado que, no interrogatório, afirmou ser usuário de drogas e álcool, e que tal vício teria sido a mola propulsora para o término do seu casamento, cabendo destacar que, para valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia.

Por oportuno, colaciono o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

(...). Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Relator: Min. Laurita Vaz, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse
leading case
, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional “é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” (STJ. AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. (STJ. HC 704.196/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

De igual modo, no que se refere aos motivos do crime, vislumbro que tal valoração negativa encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução, já que ressoa indubitável que o apelante não aceitava o término da relação.

Assim, a meu sentir, com exceção da culpabilidade desvalorada no crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, a magistrada sentenciante agiu com acerto ao realizar a dosimetria da pena do recorrente, eis que o
quantum
estabelecido se apresentou totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas, além de fundamentar satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na lei penal.

Sob este enfoque, importante ressaltar que, nos termos da uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o amplo efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, possa reanalisá-la, para alterar, inclusive, circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.” (STJ; AgRg-HC 695.374; Proc. 2021/0304269-5; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).

Destarte, utilizando um dos parâmetros amplamente adotado na jurisprudência pretoriana, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, fixo a pena-base para o crime de descumprimento de medidas protetivas em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 63, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), não houve a redução no patamar aceito pela jurisprudência, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, razão pela qual fixo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, ante a inexistência de agravantes, patamar que torno definitivo a partir da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Mantido o
quantum
relativo ao crime de ameaça, qual seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, considerando o concurso material de crimes, fixo a pena definitiva de Gleiciano Pereira Alves em 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, mantido o regime aberto de cumprimento de pena.

Prosseguindo, pugna a defesa pela inaplicabilidade do artigo 77, do Código Penal no caso concreto, eis que a suspensão condicional da pena se mostrou extremamente gravosa ao apelante que teve sua pena transformada em 02 (dois) anos.

Assim, a seu sentir, “o fim de beneficiar o condenado não foi atingido, uma vez que o benefício da suspensão condicional da pena, apenas está elevando o tempo de submissão do apelante às condições impostas pelo Juízo da Execução, razão pela qual resta evidente que a decisão não se mostra adequada”.

Pois bem. Sobre o sursis, cumpre destacar que, nos termos do art. 77, do Código Penal, trata-se de um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão da benesse.

Destarte, parafraseando Rogério Sanches e entendendo o sursis como um direito subjetivo do réu, “apesar de no passado já se ter rotulado o instituto como espécie de graça, nota-se que a suspensão condicional da pena constitui condenação, modificando-se a forma de cumprimento da sanção penal” (
in
Manual de Direito Penal – Parte Geral – 2020. p. 598).

Ou seja, diversamente do que dispõe o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo sem o reconhecimento de culpa pelo acusado, a previsão constante no artigo 77 e ss., do Código Penal, pressupõe condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente, somente sendo suspensa a execução da pena.

Assim, a despeito de reforçar a natureza jurídica do instituto, qual seja, de direito subjetivo do réu, entendo que no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

(...). O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
combinado com o art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal
.
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENESSE QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado. Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis
. (...). (TJES; ApCrim 0001165-40.2020.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Sessão de julgamento: 13/09/2023).

Em idêntica orientação:

PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A suspensão condicional da pena é um benefício facultativo e passível de ser recusado pelo réu. II. O momento adequado para a renúncia ao sursis, caso o réu não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da audiência admonitória na execução penal, sendo inviável a revogação do benefício ainda no transcurso do processo de conhecimento
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; Rec 0000033-74.2019.8.10.0032; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 02/08/2023).

I.
O sursis não é obrigatório, porquanto a legislação exige que o condenado seja antecipadamente admoestado acerca das condições e efeitos da suspensão, inclusive advertindo-o sobre as consequências advindas da infringência às obrigações impostas. Assim, caso o réu conclua ser impertinente ou inconveniente submeter-se às condições do instituto, poderá renunciá-lo, bastando, para tanto, que manifeste sua recusa durante a audiência, hipótese em que será executada a pena privativa de liberdade
. II. Recurso desprovido. (TJMS; ACr 0004642-50.2021.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 25/07/2023; Pág. 131).

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
e

a ele DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de fixar a pena de Gleiciano Pereira Alves em 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)